Tribunal: TJES
Processo: 5004417-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004417-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA ROSA DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que aduz a parte Autora para reaver valores pagos à título de capitalização e danos morais em face de CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Ambas as empresas rés apresentaram contestação.

O Juízo suscitado se declarou incompetente para conhecer e julgar o pedido formulado por ANDREIA ROSA DE SOUZA FERREIRA, ao fundamento de que a autora reside no Município de Viana/ES, sendo, portanto, o foro competente para processar e julgar a presente ação. Disse ainda, que as empresas requeridas, por sua vez, possuem sede em São Paulo/SP e no Distrito Federal/DF.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, por causa da incompetência de foro,
declaro extinto o processo sem julgamento de mérito
, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95, sem condenação no pagamento de despesas processuais por não estar configurada a litigância de má-fé, nem qualquer outra hipótese legal permissiva.

Em sede recursal, a autora, ora recorrente, alega que a competência é foro de Vitória - ES, portanto, merece ser provido o recurso.

As empresas rés apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as corrés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Entendo estar correto o Juízo suscitante. Em síntese, o que prevê o CDC em seu art. 101, I é que nos casos de relação consumerista, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, excepcionando assim, a previsão expressa no Código de Processo Civil, que estabelece que as ações devem ser propostas, como regra, no domicílio do réu.

A previsão do art. 101, I se faz necessária na medida em que facilita
a defesa dos interesses do consumidor em juízo
.
Todavia, caso seja mais conveniente, poderá optar pelo foro geral do domicílio do réu-fornecedor, cabendo a escolha ao próprio consumidor.

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

O que se analisa dos autos, no entanto, é a propositura da ação em foro distinto do domicílio dos réus e da parte autora. Coaduno assim, com o entendimento do juízo
a quo,
nos seguintes termos:

“Como se vê, este foro não é o domicílio da parte Requerida, nem o local do fato, nem da parte Autora, que mesmo intimada para regularizar o endereço da demanda (ID 6409212), quedou-se inerte, sendo, portanto, incompetente para julgamento desta causa.”

Afasto ainda a aplicação do art. 72 do Código Civil ao presente caso. Isso porque, o litígio em tela não provém de uma relação jurídica de trabalho ou com a profissão exercida pela parte autora, mas sim de uma relação consumerista entre as partes da demanda.

Somente nos casos citados, há a aplicabilidade do art. 72 do CC.

Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.

Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.

Verifico que em 10/12/2018, de forma unânime, a 5ª Turma Recursal proferiu o seguinte acórdão, nos autos 0008118-51.2015.8.08.0030:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ATRASO DE VOO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, CONFORME ARTIGO 4º, III, DA LEI 9.099/95. AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DE LINHARES-ES. ARGUMENTO DE DIRECIONAMENTO DA DEMANDA EM BUSCA DE POSICIONAMENTO MAIS FAVORÁVEL DO MAGISTRADO. RESIDÊNCIA NA COMARCA DE LINHARES-ES À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 89 DO FONAJE.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 10% DO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA.
NEGADA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO ARGUMENTO DE SUA INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INTERPOSTO VISANDO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
AUTORA INDICA ENDEREÇO NA COMARCA O QUAL PERTENCE A UMA IGREJA (FL.51/52), AFIRMANDO QUE SE TRATAVA DE SEU LOCAL DE TRABALHO. NÃO ACEITAÇÃO COMO ENDEREÇO RESIDENCIAL DE FORMA CORRETA PELO JUIZ A QUO. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTE DE PROVA.

ENTRETANTO A AUTORA COMPROVA ENDEREÇO EM LINHARES ESTABELECIDO DE FORMA SUPERVENIENTE, OU SEJA, POSSUI ENDEREÇO ATUAL VÁLIDO EM LINHARES.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, PORÉM AFASTADA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E POR CONSEQUÊNCIA A CONDENAÇÃO EM MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Concluo assim, pela incompetência territorial do foro.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA NO LOCAL DE TRABALHO DA PARTE AUTORA. RESIDÊNCIA NA COMARCA DE VIANA/ES. RÉS DE OUTROS ESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.